Tribunal: TJES
Processo: 0006874-62.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006874-62.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARLOS SODRE BARBOSA DE SOUZA e outros (6)

APELADO: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Antônio Carlos Sodré Barbosa de Souza e outros contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade da alteração do índice de reajuste de benefício de previdência complementar, substituído de IGPM para IPCA, alegando os embargantes que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição quanto: (i) à Gratuidade de Justiça; (ii) aos efeitos da revelia; (iii) à aplicação da Súmula 321 do STJ, do art. 51 do CDC e dos arts. 113 e 422 do CC; além de requerer o prequestionamento da matéria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresentou omissão ou contradição quanto aos pontos suscitados pelos embargantes; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos para rediscutir fundamentos já apreciados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão embargada aprecia adequadamente o pedido de Gratuidade de Justiça, rejeitando-o com base na incompatibilidade de comportamento (venire contra factum proprium), dado que os embargantes recolheram custas iniciais e preparo, não havendo omissão. 4. O acórdão analisa expressamente a revelia, afirmando que sua presunção é relativa e não se aplica automaticamente quando a controvérsia é exclusivamente de direito, como no caso da legalidade da alteração do regulamento de previdência complementar. 5. A Câmara julgadora fundamenta a legalidade da alteração do índice de reajuste com base na jurisprudência do STJ, segundo a qual não há direito adquirido a regime de custeio e a alteração é válida quando visa ao equilíbrio atuarial (LC 109/2001), citando, inclusive, precedente referente ao AgInt no AREsp 1.000.057/SP. 6. O acórdão não é omisso quanto à Súmula 321 do STJ, ao CDC e ao Código Civil, pois, ao reconhecer a validade da alteração unilateral fundada no regime jurídico da previdência complementar, afasta logicamente as alegações de abusividade e violação da boa-fé objetiva. 7. Os embargantes, na realidade, buscam rediscutir a matéria, pretensão incabível em embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência, inclusive do STJ (EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento
: 9. O acórdão não incorre em omissão ou contradição quando enfrenta de forma direta e coerente todas as questões relevantes suscitadas pelas partes. 10. A pretensão de rediscutir fundamentos jurídicos e reexaminar o mérito do acórdão é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. 11. A alteração do índice de reajuste de benefício de previdência complementar, quando destinada ao equilíbrio atuarial e amparada na jurisprudência do STJ, é válida e não viola direito adquirido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.024, §1º; LC 109/2001.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.000.057/SP; STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0006874-62.2017.8.08.0048

EMBARGANTES: ANTÔNIO CARLOS SODRÉ BARBOSA DE SOUZA e outros

EMBARGADOS: FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST e outros

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração (evento 15326947) opostos por
ANTÔNIO CARLOS SODRÉ BARBOSA DE SOUZA E OUTROS
em face do v. Acórdão (evento 15108224) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos,

negou provimento
ao recurso de Apelação Cível interposto pelos ora embargantes, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade da alteração do índice de reajuste de benefícios de previdência complementar (de IGPM para IPCA).

Em suas razões, a parte embargante sustenta que o v. Acórdão padece de vícios de omissão e contradição no que tange à análise da Gratuidade de Justiça, aos efeitos da revelia das rés e à correta aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 321 e art. 51 do CDC) e do Código Civil (arts. 113 e 422), insistindo na tese de nulidade da alteração unilateral do índice e buscando, por fim, o prequestionamento de toda a matéria.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Da atenta leitura do v. acórdão embargado, constata-se que não há omissão quanto ao pleito de Gratuidade de Justiça. O voto condutor analisou expressamente a questão e rejeitou o pedido com fundamento na compatibilidade de comportamento (venire contra factum proprium), uma vez que a parte embargante efetuou o recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal, conduta que se mostra incompatível com o estado de hipossuficiência declarado. A irresignação da parte com o fundamento adotado não traduz omissão ou contradição, mas apenas sua discordância com o juízo de valor realizado pelo Colegiado.

De igual modo, não há contradição na análise da revelia da parte adversa. O Acórdão enfrentou o tema principal – a legitimidade da alteração do índice de reajuste – e, embora tenha reconhecido a revelia, explicitou que a presunção de veracidade é relativa e não se aplica automaticamente quando a questão de fundo é eminentemente de direito, como ocorre na análise da legalidade da alteração de regulamento de previdência complementar. A improcedência do pedido foi mantida com base em tese jurídica consolidada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não há direito adquirido a regime de custeio, e a alteração do índice, visando o equilíbrio atuarial do plano (Lei Complementar nº 109/2001), é lícita, conforme reiteradamente decidido por aquela Corte, a exemplo do julgado no Agint no AREsp n. 1.000.057/SP.

Por fim, a alegação de omissão na análise pormenorizada da Súmula 321 do STJ, dos arts. 51 e 47 do CDC, e dos arts. 113 e 422 do Código Civil, não prospera. O Acórdão, ao se posicionar pela legalidade da alteração unilateral e pela prevalência da regra do equilíbrio atuarial, manifestou-se de forma clara sobre a validade da cláusula contratual e a inexistência de violação ao direito adquirido. A conclusão do julgamento pela validade da alteração implica, logicamente, a rejeição dos argumentos de nulidade contratual e violação da boa-fé objetiva, pois a tese adotada, ao afastar o direito, já considera a natureza especial do contrato de previdência complementar, que se sobrepõe a alegações genéricas de abusividade, mormente quando amparada pela legislação específica e pela jurisprudência superior.

É nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.